Tribunal: TCU
Processo: 014.457/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6316/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, os atos de concessão de reforma aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.457/2023-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Assuncao Dacio (XXX.966.792-XX) ; Darcy Rodrigues (XXX.740.348-XX) ; Haroldo Souza da Cruz (XXX.447.358-XX) ; Lazaro Pereira de Souza (XXX.111.591-XX) ; Luciano Lourenco de Souza Almeida (XXX.135.948-XX) ; Manoel Morais Martins (XXX.763.508-XX) ; Paulo Santa Rita Carvalho de Athayde (XXX.272.738-XX) ; Rubens Nunes (XXX.204.278-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.